Tribunal: TJDFT
Processo: 0704762-90.2021.8.07.0008
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ALTERAÇÃO/CANCELAMENTO DE VOOS. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL DEMONSTRADO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida a indenizar o requerente em danos materiais, no valor de R$ 69,75 (sessenta e nove reais e setenta e cinco centavos), e morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) decorrentes da alteração de passagens aéreas internacionais.
2. Argumentou a recorrente/requerida que inexiste nexo causal entre a conduta da empresa e os danos supostamente sofridos, tendo a empresa agido dentro da legalidade, transportando os passageiros da partida ao destino, sendo, portanto, incabível o pleito de indenização por dano moral. Aduziu ter sido exorbitante o valor fixado a título de danos morais. Afirmou ser descabido o ressarcimento dos danos materiais pleiteados, posto carecer de comprovação. Argumentou que a correção monetária dos danos materiais deve ser dar a partir da sentença que a arbitrou e não da data do fato, pugnando pela aplicação da súmula 362 do STJ. Pugnou, ao final, pela reforma da sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, pela minoração do valor da indenização por danos morais.
3. Recurso próprio, regular, tempestivo e dispensado do preparo, face à concessão da gratuidade de justiça (ID 39604127), tendo em vista a comprovação de situação de hipossuficiência.
4. Oferecidas contrarrazões, conforme ID no 39260565, oportunidade em que arguiu preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, pugnou pela manutenção da sentença.
5. Ante a ausência de perigo de dano irreparável à parte recorrente, incabível efeito suspensivo ao recurso, nos moldes do art. 43 da Lei n. 9.099/95.
6. Preliminar de inadmissão recursal rejeitada, uma vez que o recurso é regular e contém impugnação específica aos fundamentos da sentença.
7. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicado ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços.
8. Nesse contexto, a reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, em razão de defeito na prestação do serviço, o qual leva em consideração os riscos do negócio, bem como se caracteriza em razão da ausência de segurança esperada pelo consumidor, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC. Por sua vez, a responsabilidade objetiva do fornecedor somente será afastada, quando comprovados fatos que rompem o nexo causal, dentre os quais a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, II do CDC).
9. Nos presentes autos, a alteração dos voos contratados pelo requerente é fato incontroverso, justificando a recorrida que a alteração do voo de Recife para a Ilha do Sal se deu em decorrência de um temporal em Washington e os demais voos foram adiados em razão de mal funcionamento da aeronave, que limitou sua operação, não podendo os compromissos dos passageiros se sobrepor à segurança de operação das aeronaves. Afirmou ter prestado toda a assistência necessária ao recorrido. Contudo, não logrou a recorrida comprovar o alegado, limitando-se a juntar aos autos documentos acerca da constituição e situação financeira da empresa.
10. Atrasos e cancelamentos de voos integram o risco da atividade exercida pela recorrente, caracterizando-se como fortuito interno. Sua ocorrência não elide a responsabilidade da empresa aérea de indenizar o consumidor pelos danos daí decorrentes, salvo se demonstrada excludente de responsabilidade prevista no Código do Consumidor. Não há prova da ocorrência de caso fortúito ou causa maior, apto à excluir a responsabilidade do fornecedor.
11. Cabível a indenização pelos danos materiais sofridos, comprovados nos autos, decorrentes da má qualidade na prestação dos serviços pactuados, devidamente corrigidos conforme sentença. Aplica-se a Súmula 362 do STJ, que diz respeito à indenização por danos morais.
12. No que diz respeito à condenação por danos morais, os fatos narrados nos autos, que se deram em momento anterior à pandemia de COVID-19, excederam o mero aborrecimento. O consumidor não foi avisado com antecedência acerca do cancelamento do voo de ida adquirido. Foi notificado de que não haveria o embarque após mais de 19h de espera no aeroporto, sem qualquer explicação por parte da empesa recorrente, e sem que tenha sido prestada a devida assistência. Os voos inicialmente foram contratados para embarque no dia 13/12/2019. Entretanto, o efetivo embarque se deu somente no dia 15/12/2019, o que levou o recorrido a perder dois dias do evento objeto da viagem. Quanto ao voo de volta, que estava marcado para o dia 19/12/2019, somente aconteceu na madrugada do dia 21/12/2019, após a recorrente ter encaminhado o passageiro para o aeroporto com 7 horas de antecedência do voo, período este também sem a devida assistência por parte da recorrente.
13. Resta caracterizado o dever de indenização pelos danos morais sofridos.
14. Em relação ao montante da condenação por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não ocorreu na hipótese em exame.
15. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
16. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade, todavia, em razão da gratuidade de justiça, ora deferida. (Lei no 9099/95, Art. 55).
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.